Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704060-80.2022.8.07.0018 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CASATEMA COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA, CASATEMA COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA - ME APELADO: CASATEMA COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA - ME, CASATEMA COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 36295916. Na origem, CASATEMA COMÉRCIO DE MÓVEIS EM GERAL LTDA E SUA FILIAL impetraram mandado de segurança contra atos imputados ao Subsecretário da Receita do Distrito Federal, ao Coordenador da Coordenação de Cobrança Tributária, e ao Coordenador da Coordenação de Fiscalização Tributária, consubstanciado na exigibilidade de recolhimento do ICMS-DIFAL nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, realizadas no curso do ano-calendário de 2022. Após a prestação de informações pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (ID 36295913), o d. Magistrado sentenciante, confirmou a liminar deferida (ID 36294298), e concedeu parcialmente a segurança para assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros 4 (quatro) dias do corrente ano (até 04/01/2022), devendo a autoridade coatora abster-se de qualquer forma de cobrança de débito tributário relativo a tal período. Sentença submetida ao reexame necessário. Irresignado, o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso de apelação (ID 36295932) arguindo preliminares de inadequação da via eleita e de suspensão do processo. Quanto ao mérito, defendeu a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, na forma prevista na Lei Complementar n. 190/2022, destacando que eventual imposição de óbice à exigibilidade de recolhimento do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 trará uma distorção ao comércio distrital, resultando em ofensa ao princípio da isonomia. Ao final, o DISTRITO FEDERAL postula a reforma da r. sentença, para que seja denegada a segurança vindicada na inicial. Subsidiariamente, pleiteia que eventual repetição de indébito seja corrigida monetariamente com base no INPC. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Em contrarrazões (ID 36295954), as impetrantes pugnam pelo não provimento do recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL. A d. Procuradoria de Justiça Cível ofertou parecer, oficiando pelo não provimento do recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 36355861). Após a devolução dos autos à Secretaria da egrégia 1a Turma Cível, para fins de inclusão do processo em pauta de julgamento, as impetrantes manifestaram a desistência da ação e postularam a extinção do processo, sem resolução do mérito, com a consequente intimação do DISTRITO FEDERAL para levantar os valores depositados à título de quitação, sem ônus, dos tributos de ICMS-DIFAL relativos aos meses de abril e maio de 2022 (ID 36955961). Posteriormente, as impetrantes desistiram do pedido de intimação do DISTRITO FEDERAL e pugnaram pela imediata homologação da desistência da ação, com a consequente resolução do processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, com a consequente autorização de levantamento dos valores depositados em Juízo. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, a homologação da desistência manifestada em mandado de segurança independe da anuência da autoridade apontada como coatora. Confira-se: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. VÍCIO CONFIGURADO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA RECONHECER A PERDA DO OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. 1. Em que pese a alegação de prejudicialidade do objeto do recurso ordinário, diante do pedido de desistência constante à fl. 198, homologado pelo Tribunal de origem, e parecer do MPF endossando as alegações, esta Corte não se manifestou quanto ao tema. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 669.367/RJ, sedimentou o entendimento de que, a qualquer tempo, pode o impetrante desistir do mandado de segurança, sendo irrelevante que a outra parte concorde com o pleito. 3. Embargos de Declaração acolhidos para reconhecer a omissão e, com efeitos modificativos, admitir a perda do objeto da presente impetração, extinguindo o feito, sem julgamento do mérito. (EDcl no AgInt no RMS 60.242/MG, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. DESISTÊNCIA APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. "A desistência do mandado de segurança é prerrogativa de quem o propõe e pode ocorrer a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito, ainda que favorável ao autor da ação. Precedentes do STF e STJ." (Acórdão n.796391, 20120020283595MSG, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 03/09/2013, Publicado no DJE: 17/06/2014. Pág.: 58). 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 975561, 20140111234577APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2016, publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 210/225) – grifo nosso Dessa forma, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA manifestada pelas impetrantes em relação à pretensão deduzida na inicial, e resolvo o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO DE APELAÇAO E DA REMESSA NECESSÁRIA. Outrossim, defiro o pedido de levantamento dos valores depositados em juízo pelas impetrantes. Publique-se. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem.